Tribunal: STF
Processo: RE 1310723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA DO INC. III DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul - Famasul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 
    1. Por fundamentos diversos dos expostos na r. sentença, carece de razão a apelante. 
    2. A presente demanda não comporta seguimento, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul - FAMASUL. Lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 
    3. Inicialmente, cumpre assinalar que as questões referentes às condições da ação - dentre as quais a legitimidade das partes - constituem matéria de ordem pública, que podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e devem ser examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal, pois a matéria é insuscetível de preclusão (CPC, art. 267, §3° e art. 301, §4°). 
    4. E necessário salientar que resta superada no E. STJ a questão relativa à legitimidade para a defesa dos filiados/associados a uma entidade sindical, reconhecendo caber aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial e às federações legitimidade apenas subsidiária, na ausência do sindicato representativo da categoria, caso em que lhes garantirá alguma forma de proteção associativa. Precedentes. 
    5. No caso dos autos, como se vê na relação de fls. 117/123, a autora possui sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas, aos quais compete a defesa direta dos interesses dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul filiados na esfera judicial, o que em nada contraria o comando do art. 8°, III, do texto constitucional. Diante disso, como a FAMASUL, ora apelante, é entidade sindical de segundo grau e há sindicato representativo da categoria, necessário reconhecer sua ilegitimidade ativa. Manifestação do Parquet. 
    6. Reconhecida a ilegitimidade ativa da apelante, necessário manter a extinção do processo, sem resolução de mérito, mas nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil e não com fundamento no art. 267, V do CPC (litispendência). 
    7. Saliente-se que deve ser afastada a ocorrência de litispendência no caso, em razão de os pedidos serem diversos, por afetarem o procedimento demarcatório em momentos distintos e com consequências diferentes, e em razão da ausência de identidade de partes. 
    7.1. Na primeira demanda, a notificação prévia de todos os possíveis interessados é pedida como requisito para qualquer trabalho preliminar de campo a ser feito pela FUNAI. Não se faz qualquer pleito subsidiário a este, nem se admite (no pedido) que haja postergação da notificação para após as vistorias preliminares. Em resumo: o pedido do demandante se cinge, no mandado de segurança 2008.60.00.008320-1, a exigir a notificação prévia a estudos de campo. Pode-se acolher ou não esse pedido, mas não transmutá-lo em pedido de notificação para defesa formal frente a um laudo concluído e publicado. 
    7.2. Por sua vez, a alegação de falta de identidade de partes, feita pelo apelante, constitui grande polêmica sobre quem ocupa o polo passivo na ação de mandado de segurança - se apenas a autoridade coatora, ou apenas a pessoa jurídica à qual está vinculada, ou ainda, se ambas participam do polo passivo. Porém, constata-se que, de fato, a identidade de partes entre as ações não é plena, salvo se for considerada como única parte no mandado de segurança a pessoa jurídica de direito público à qual estava vinculada a autoridade coatora (superintendente regional da FUNAI).
      7.3. Desse modo, diferentemente do Juízo a quo, não há que se vislumbrar identidade de pedidos nem identidade plena de partes entre as ações, não se configurando a litispendência. 
    8. Deve ser afastado o pleito do Ministério Público Federal, feito em sua manifestação de fls. 515/518, de que seja acolhida preliminar de ilegitimidade ad causam, por falta de sua intimação pessoal da r. sentença. 
    8.1. Para se acatar a referida alegação o MPF deveria ter demonstrado a ocorrência do efetivo prejuízo nos presentes autos, a comprovação seria necessária, em vista do ‘princípio da economia processual’, do ‘princípio pas de nullité sans grief’ e do ‘princípio da instrumentalidade das formas’, que possibilita ao juiz desapegar-se do formalismo processual, procurando agir de modo a propiciar às partes o atingimento das finalidades. Lições do eminente processualista Vicente Greco Filho. 
    8.2. No caso, não há qualquer prejuízo ao MPF na manutenção dos atos posteriores à sentença, pois a conclusão deste voto é rigorosamente aquela esposada pelo Parquet - em sua manifestação, o MPF, além de ter abordado essa preliminar, opinou plenamente sobre o feito, reiterando a posição do órgão ministerial de fls. 446/461 quanto à ilegitimidade ativa da apelante e, subsidiariamente, quanto à total improcedência da demanda -, não havendo qualquer diminuição na defesa dos interesses públicos por ele guardados. É de se salientar ainda que os possíveis atrasos provocados pela anulação de atos e devolução dos autos ao primeiro grau podem inclusive prejudicar os interesses dos indígenas, e prorrogar uma situação de incerteza, seja para os produtores, seja para as entidades públicas e populações indígenas. Precedente do C. STJ quanto à aplicação do princípio do pas de nullité sans grief em relação à não intimação do Ministério Público. 
    9. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a inexistência de litispendência entre o presente feito e o MS 2008.60.00.008320- 1, mantida, porém, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, em vista do reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante” (fls. 9-11, vol. 6).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e inc. III do art. 8º da Constituição da República. 
    Informa que “o presente recurso tem por finalidade a constatação e posterior manifestação desta Corte a respeito de violação de lei constitucional perpetrada no acórdão recorrido, especificamente no que tange à declaração de ilegitimidade ativa da Recorrente” (fls. 38-39, vol. 6).
    Sustenta que “o contraditório no processo previsto no Decreto n. 1.775-96 é flagrantemente mitigado, em violação expressa ao art. 5º LV da CF, notadamente no que diz respeito ao asseguramento, aos produtores rurais, de participarem da fase de coleta de informações (inicial) e, também, quando da apresentação dos resultados do laudo antropológico que sabidamente são sempre favoráveis ao reconhecimento de que se trata de áreas de ocupação imemorial” (fl. 40, vol. 6).
    Ressalta que “a decisão recorrida (...) viola frontalmente o art. 8º, III da CF, tendo em vista ser flagrante a legitimidade ativa da Recorrente para a propositura da demanda” (fl. 42, vol. 6).
    Pontua que “reconheceu o tribunal de origem que seria ilegítima a Recorrente para a propositura da demanda porque há sindicatos nas localidades onde estão sendo realizado o processo demarcatório, contrariando expressamente a regra prevista no art. 8º, III da CF, que permite a substituição processual para as hipóteses de defesa dos interesses de categoria econômica ou profissional” (fl. 44, vol. 6).
    Assinala pretender discutir no processo “o procedimento demarcatório em todos os Municípios do Estado, em todos os locais, mesmo onde não há sindicatos rurais, o que permite concluir que se trata de assunto de abrangência regional” (fl. 45, vol. 6).
    Acentua que, “sendo interesse regional e não pontual, é necessário que se reconheça a legitimidade da Federação para representar os interesses da categoria econômica, até mesmo porque o art. 2' de seu Estatuto Social tem previsão específica nesse sentido” (fl. 50, vol. 6).
    Defende que “o posicionamento adotado pelo tribunal de origem fere de maneira frontal os interesses dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul, que acabam vendo tolhida a defesa de seus interesses em juízo, porquanto há restrição inequívoca de acesso ao Judiciário” (fl. 51, vol. 6).
    Reforça que “o entendimento exarado na decisão recorrida é manifestamente violador do art. 8º, III, da CF, porquanto há legitimidade ativa por parte da Recorrente” (fl. 51, vol. 6).
    Pede “seja admitido, conhecido e provido o recurso para reconhecer a violação ao art. 80, 111, da CF, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade ativa da Recorrente para propor a presente demanda, determinando-se sua remessa à primeira instância para regular processamento” (fls. 63-64, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “É necessário salientar que resta superada no E. Superior Tribunal de Justiça a questão relativa à legitimidade para a defesa dos filiados/associados a uma entidade sindical, reconhecendo caber aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial e às federações legitimidade apenas subsidiária, na ausência do sindicato representativo da categoria, caso em que lhes garantirá alguma forma de proteção associativa. (…)
    No caso dos autos, como se vê na relação de fls. 117/123, a autora possui sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas, aos quais compete a defesa direta dos interesses dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul filiados na esfera judicial, o que em nada contraria o comando do art. 8°, III, do texto constitucional. Diante disso, como a FAMASUL, ora apelante, é entidade sindical de segundo grau e há sindicato representativo da categoria, necessário reconhecer sua ilegitimidade ativa” (fls. 4-5, vol. 6). 
    Registre-se que no inc. III do art. 8º da Constituição da República se confere legitimidade extraordinária ao sindicato para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decidiu não ter a federação legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, pois inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8º da Constituição da República. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.271.527-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.038.986-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 753.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 872.818-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    O julgado recorrido não diverge dessa orientação jurisprudencial.
    5. A recorrente alega, no recurso extraordinário, que “o próprio Estatuto Social da Recorrente (art. 2º) permite a defesa dos interesses individuais dos produtores rurais, ou seja, especificamente considerados, de modo que é perfeitamente possível concluir pela legitimidade na propositura da presente demanda” (fl. 62, vol. 6).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise de cláusulas do estatuto social da Federação sindical, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 739.732-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sindicato. Legitimidade ativa. Ausência de homogeneidade de interesses. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas do estatuto sindical. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.143.037-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).
    6. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora